Tribunal: TJDFT
Processo: 0704716-58.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704716-58.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, RICARDO LUIZ DE MIRANDA VALLE APELADO: RICARDO LUIZ DE MIRANDA VALLE, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação e recurso adesivo interpostos por BANCO DO BRASIL S.A. e RICARDO LUIZ DE MIRANDA VALLE contra sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada por RICARDO LUIZ DE MIRANDA VALLE, que julgou procedentes os pedidos da petição inicial para: “1) CONFIRMAR a decisão de tutela antecipada. 2) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo n. 105386533, realizado em nome do autor em 8 de março de 2022, no valor de R$ 54.587,56 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), para pagamento em 72 parcelas de R$ 2.021,32 (dois mil e vinte e um reais e trinta e dois centavos). 3) CONDENAR o réu a restituir de forma simples os valores das parcelas do empréstimo debitadas da conta do autor, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros de 12% ao mês, a partir da citação; 4) CONDENAR o réu a pagar lucros cessantes, referentes aos dividendos que o autor receberia em razão dos valores depositados no fundo de investimento de Id. 139839634, no valor de R$ 1.150,72 (mil cento e cinquenta reais e setenta e dois centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC desde o resgate (ocorrido em 22/3/2022) e juros moratórios de 12% ao ano, desde a citação; 5) CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de compensação pelos danos morais causados ao autor, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora a taxa de 1% ao mês, a contar da publicação da sentença." Em razão da sucumbência mínima do autor, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação atualizada. Em suas razões, Banco do Brasil alega que: 1) é necessário a atribuição de efeito suspensivo à apelação, pois há evidente violação ao direito do apelante; 2) o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que não cabe à instituição financeira indenizar material ou moralmente as fraudes bancárias decorrentes de uso de cartão de crédito original e senha; 3) o autor não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC; 4) não houve defeito na prestação de serviço, mas sim culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que exclui a responsabilidade civil objetiva do banco; 5) não houve nexo causal entre a conduta adotada pelo banco e os danos sofridos pela parte; 6) a indenização por lucros cessantes e danos emergentes requer comprovação cabal dos prejuízos e o nexo de causalidade – o que não ocorreu no caso; 7) o valor fixado a título de danos morais é excessivo, o que enseja o enriquecimento ilícito do autor (ID 53266065). Requer a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e os pedidos da inicial julgados improcedentes. Preparo recolhido (ID 53266066/67). Contrarrazões apresentadas (ID 53266070). Ricardo, nas razões do recurso adesivo, sustenta que: 1) a angústia sofrida em razão da fraude bancária ultrapassou muito o mero aborrecimento – a quantia movimentada superou R$ 200.000,00; 2) o valor fixado a título de danos morais deve observar o caráter compensatório para quem sofreu o dano e o caráter punitivo e educativo para quem deu causa; 3) a condenação de danos morais em R$ 6.000,00 não é suficiente para cumprir os parâmetros mencionados; 4) o art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, disciplina que o valor cobrado indevidamente, do consumidor, deve ser ressarcido em dobro (ID 53266071). Requer a reforma da sentença para que o valor fixado a título de danos morais seja majorado para e R$ 10.000,00 e que o valor das parcelas dos empréstimos debitadas em sua conta, sejam efetuadas em dobro. Preparo recolhido (ID 53266072/73). Contrarrazões não apresentadas. É o relatório. DECIDO Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos. O art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Todavia, o § 4o do dispositivo prevê que “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Narra a petição inicial que o autor recebeu um telefonema de um preposto do réu, para que realizasse alguns procedimentos de segurança, e que era necessário o seu comparecimento até a instituição bancária para realizar comandos via caixa eletrônico. Ocorre que, após a realização desses procedimentos, verificou que foram realizadas operações não reconhecidas em sua conta corrente. Afirma ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro, conforme boletim de ocorrência, o que acarretou cobranças indevidas pelo réu, em virtude da contratação de empréstimo bancário, resgate de aplicações financeiras e transferência de valores. Destaca que as operações realizadas em sua conta fogem totalmente do seu perfil e que o banco presta serviço defeituoso ao não constatar tal situação. A relação entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. O CDC possui duas diferentes preocupações no tocante aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25). Para o CDC o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor. As questões relacionadas a fraudes bancárias envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. Cumpre verificar, particularmente, se houve serviço defeituoso nos termos do § 1°, do art. 14, ou seja: "o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido." A propósito, assim estabelece a Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Em cognição sumária, não há probabilidade de provimento do recurso: foi constatada falha na prestação do serviço bancário ao não impedir que movimentações vultosas e fora do perfil de consumo do autor fossem efetivadas. Ademais, se iniciado o cumprimento provisório da sentença e realizado algum pagamento por parte do banco ao autor, em eventual mudança de entendimento, em sede de apelação, ficaria aquele obrigado a devolver ao banco a quantia devidamente corrigida e a cobrança das parcelas do empréstimo voltariam a acontecer. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 20 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator